Tribunal: STF
Processo: RE 1342077
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Regimental contra decisão pela qual dei parcial provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) para anular o acórdão prolatado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando-se a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação, nos termos dos itens 7.1, 7.2, 8, 12, e 13 de sua ementa; mantida, entretanto, a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente, em virtude da anulação das provas decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio.



    Neste Agravo Regimental, o agravante argumenta que a decisão agravada não observou os enunciados das Súmulas 279, 282, 284 e 356 desta SUPREMA CORTE. Sublinha, ainda, que (a) não há qualquer previsão normativa da participação ou atuação do Ministério Público Estadual no caso, seja porque não é parte, seja para evitar bis in idem como um segundo fiscal da lei; (b) O acórdão do E. STJ cassado pela decisão monocrática está em total conformidade e nada mais fez do que reafirmar o decidido no Tema 280/STF e, dentro de suas competências constitucionais e no âmbito da legislação infraconstitucional, dar maior efetividade ao comando do Tema, notadamente ao exig[ir] a gravação audiovisual da anuência do morador para o ingresso das autoridades policiais ao seu domicílio na ausência de mandado judicial; (c) se a base argumentativa que levou à concessão da ordem é federal, evidentemente que a violação à normas constitucionais trazida no RE é reflexa, não bastando apenas suscitá-la; (d) pode-se afirmar que a jurisprudência mais recente do E. STF é no sentido da possibilidade de manejo, conhecimento e concessão de ordem de habeas corpus coletivos, sem a necessidade premente de indicação individual e específica dos pacientes, entendimento mais moderno do art. 654, § 1º, "a", do Código de Processo Penal. (…). Dessa forma, ausente a existência de jurisprudência dominante sobre o não cabimento do habeas corpus de natureza coletiva, não está autorizado pelo Regimento Interno desse C. STF o acolhimento monocrático pelo relator, como ocorreu, do recurso extraordinário com repercussão geral; (e) salta aos olhos que, o exaurimento do crivo do recurso extraordinário por decisão monocrática, em matéria não pacificada, sequer submetida a repercussão geral, usurpou as atribuições do colegiado, e deve ser revista; e (f) a decisão pode caracterizar profunda regressão que atingirá direitos fundamentais e abalará inúmeras estruturações institucionais que os efetivam e caracterizam enorme conquista do Estado Democrático de Direito.



    No mérito, aduz, em síntese, que existem outros exemplos recentes de concessão de HC coletivo pelo STF cuja abrangência tem a mesma natureza da ordem do STJ debatida (...). Portanto, a ordem de habeas corpus coletivo pode implementar comando de políticas públicas de aparelhamento, treinamento e profissionalização das forças policiais, para se deferir maior legitimidade a atuação das forças policiais, notadamente, no caso de ingresso forçado em residências, e para efetivar uma garantia constitucional tão importante como a inviolabilidade domiciliar.



    Requer, ao final, caso não haja retratação da decisão atacada, o provimento do presente agravo regimental, com a remessa ao órgão pleno do Supremo Tribunal Federal (...), para não conhecer o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Estadual, ou para desprovê-lo.



    Por sua vez, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM (eDoc. 244) e o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores - GAETS (eDoc. 250) requereram ingresso nos autos na condição de amici curiae.



    É o relatório.



    DECIDO.



    No presente caso, o recurso interposto sequer deve ser conhecido, por nítida ausência de interesse recursal em decorrência da não sucumbência da parte agravante, cujos interesses jurídico-processuais restaram integralmente preservados pela decisão impugnada.



    Isso porque o Habeas Corpus 598.051/SP (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ) foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo perante o Tribunal da Cidadania em 17/7/2020 unicamente em favor de RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES, ora agravante, postulando a sua absolvição em relação à imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de suposta ilicitude das provas, uma vez que a busca realizada pelos policiais militares em sua residência foi abusiva e ilegal.



    Consoante relatado, o STJ acolheu a tese defensiva e concedeu a ordem para absolver o paciente do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com base nas diretrizes estabelecidas por esta SUPREMA CORTE no RE 603.616 (Tema 280).



    Todavia, interposto Recurso Extraordinário pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, dei-lhe parcial provimento, pois o acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não se limitou a aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral desta SUPREMA CORTE, indo mais longe, ao transformar o presente habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo. Além disso, estabeleceu requisitos constitucionalmente inexistentes e determinou em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do país, criando verdadeira obrigação de fazer inexistente na CONSTITUIÇÃO FEDERAL e na legislação, como se verifica nos itens 7.2, 12 e 13 da ementa do referido julgado:



    7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.



    (…)



    12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.



    13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal.



    Assim, por considerar que o STJ extrapolou os parâmetros definidos no Tema 280 da Repercussão Geral desta SUPREMA CORTE, ao determinar a necessidade de gravação audiovisual da anuência do morador da entrada dos policiais no seu domicílio, dei provimento ao Recurso Extraordinário tão somente para afastar as determinações de caráter coletivo.



    A decisão atacada, a seu turno, embora tenha acolhido parcialmente o pleito ministerial, em nada afetou negativamente a específica situação jurídico-processual do agravante, por manter a intangibilidade da ordem que lhe foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo prejuízos ou lesão aos interesses do agravante no presente caso.



    A jurisprudência do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, não havendo a sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal, conforme se depreende da seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.203.674-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2019).



    No mesmo sentido: AI 758.951-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/3/2014; ARE 712.494-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/8/2014; RE 1.040.911-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/8/2017; ARE 970.226-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/3/2017; RE 666.248-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2013; ARE 720.603, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/4/2013; e ARE 970.226-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/3/2017.



    Por fim, reconhecido seu manifesto descabimento, este Agravo Regimental não produziu o efeito de interromper o prazo para outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860- AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002).



    Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Diante do exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO no presente Recurso Extraordinário como AMICI CURIAE formulados pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores – GAETS e NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA FERNANDES. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente .



    Após, publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente